Tribunal: STF
Processo: ARE 1504049
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    A agravante alega que:  



    Como se vê, tanto a Constituição como o Código de Processo Civil deixam evidentes que a análise quanto a existência de repercussão geral compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, que somente poderá rejeitá-la por dois terços dos seus membros. 



     Dessa maneira, resta evidente que a presidência da Turma Recursal não poderia ter analisado a questão, tampouco obstado o trâmite do recurso com esse fundamento, pelo que deve ser provido o presente agravo em recurso extraordinário para que o recurso extraordinário interposto seja conhecido, admitido e analisado pela Suprema Corte.  



    Tendo em vista o que preconiza o Art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, requer que Vossa Excelência reconsidere a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, ante a fundamentação acima exposta. 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Paracatu decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável ao caso. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo de origem, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator